Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra decisão da minha lavra que acolheu o pedido formulado pela defesa de Walter Carvalho Marzola Faria, nos autos da Décima Sexta Extensão nesta Rcl 43.007/PR, para declarar a imprestabilidade, quanto a ele, dos elementos de prova derivados do Acordo de Leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht. 



    A PGR afirma, inicialmente, que:



    “A decisão agrava da representa a ampliação dos efeitos da concessão monocrática, incidental e ex officio de anterior ordem de habeas corpus por meio da qual havia sido declarada a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência (Odebrecht) para subsidiar a acusação formulada em face de WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA. Os efeitos desta decisão foram restringidos às ações penais relacionadas ao caso PETRÓPOLIS x PETROBRAS e NAVIOS-SONDA. 



    A consequência concreta desta decisão é o trancamento destas ações penais, que, no entender de Vossa Excelência, estariam contaminadas com provas ilícitas. Observa-se, pela sucessão de requerimentos formulados pelas defesas de diversos investigados pela Operação Lava-Jato, e pelas subsequentes decisões, que a Reclamação nº 43.007 transbordou a sua finalidade para se transformar em verdadeiro meio processual de avanço por sobre as instâncias anteriores.



    [...]



    Com efeito, a decisão agravada, a exemplo de outras anteriormente proferidas neste feito, acolheu uma ampla pretensão de aditamento à petição inicial, a fim de, ultrapassando a discussão dos autos a respeito do acesso ao acordo de leniência – e à margem da regular análise de distribuição da nova pretensão entre os ministros dessa Corte Suprema –, determinar o trancamento das Ações Penais nº 5005363-41.2020.4.04.7000 e 5046672- 17.2019.4.04.7000, que não integraram a causa petendi. 



    Causa espanto, ainda, que a decisão agravada amplie cada vez mais as decisões que a antecederam, em uma progressão judicial que apenas confirma o descumprimento do devido processo legal e dos limites processuais do instrumento.” (doc. eletrônico 1.036, fls. 10-14, grifos no original)



    Na sequência, aduz,



    “No caso dos presentes autos, tanto a autoridade enjeitada por meio da inicial da reclamação - 13º Vara Federal Criminal de Curitiba/PR - quanto das últimas duas petições apresentadas pela defesa do reclamante - 10ª Vara Federal Criminal de Brasília/DF - não fazem parte do rol elencado no art. 102, I, ‘i’, da Constituição da República Federativa do Brasil. 



    Daí que a concessão da ordem de ofício e sua posterior ampliação em favor do reclamante representam violação às normas procedimentais previstas na Constituição e nas leis (rectius, aos princípios do devido processo legal e do juiz natural), e à distribuição de competências, consistindo, acima de tudo, em supressão de instâncias. 



    Nesse sentido, basta atentar-se para o fato de que a decisão ampliativa ora agravada se amparou no decisum pretérito por meio do qual resultou diretamente reconhecida a incompetência e a imparcialidade do juízo originalmente reclamado - 13º Vara Federal Criminal de Curitiba/PR para atuar no Acordo de Leniência da Odebrecht (Autos nº 5020175- 34.2017.4.04.7000). 



    Isso se deu mediante a apreciação monocrática de um pedido incidental de habeas corpus, formulado por jurisdicionado estranho à esfera originária de competência deste Tribunal, no bojo da estreita via da reclamação constitucional, sem observar a necessária adstrição ao julgado paradigma, em desfavor de autoridade que não está diretamente sujeita à jurisdição da Suprema Corte, e tudo sem instrução probatória ou oportunidade para o exercício do contraditório.” (doc. eletrônico 1.036, fls. 20-31, grifos no original)



    Ao final, a PGR formula os seguintes pedidos:



    “Em razão de todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 



    ‘a) o exercício do juízo de retratação, de modo a ser reconsiderada a decisão monocrática datada de 18/03/2022, a fim de que seja revogada a decisão ampliativa de ordem de habeas corpus por meio da qual foram cautelarmente suspensas, com relação ao peticionário, as ações penais nº 5005363- 41.2020.4.04.7000 (Caso PETRÓPOLIS) e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Caso Navios Sonda), e, consequentemente, seja restaurado o trâmite dos citados processos criminais, ou; 



    b) na eventualidade de o eminente Ministro Relator compreender pela manutenção da decisão agravada, o provimento do presente agravo pelo órgão colegiado, para que seja revogada a decisão ampliativa de ordem de habeas corpus por meio da qual foram cautelarmente suspensas, com relação ao reclamante, as ações penais nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Caso PETRÓPOLIS) e 5046672-17.2019.4.04.7000 (Caso Navios Sonda), e, consequentemente, seja restaurado o trâmite dos citados processos criminais.’



    Cumulativamente, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 



    ‘a) que sejam submetidas as duas questões de ordem à Presidência do Supremo Tribunal Federal, nos termos expostos no item V desta manifestação, e; 



    b) sejam as questões de ordem acolhidas pela Presidência, para os fins de: 



    (i) se restabelecer o trâmite das ações penais nº 5005363- 41.2020.4.04.7000 (Caso PETRÓPOLIS) e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Caso Navios Sonda); e, 



    (ii) sejam estabelecidos os limites da utilização da prova ilegalmente produzida por meio da invasão de aparelhos telefônicos e aplicativos de trocas de mensagens, na Operação Spoofing, reconhecendo-se, pela atenção aos precedentes desta corte, a ilegalidade total das provas, com a consequente contaminação das decisões judiciais que a elas tenham realizado referência’.” (doc. eletrônico 1.036, fls. 42-46)



    Por intermédio da petição eletrônica 1.077, a defesa requereu a perda do objeto do Agravo Regimental sob os seguintes fundamentos:



    “Portanto, conforme se vê, os processos penais acima referidos já foram trancados, de sorte que o interesse recursal da Procuradoria-Geral da República, consubstanciado no Agravo Regimental interposto nestes autos, já não pode mais ser atingido. Em outras palavras. De um lado, o Ministério Público Federal apresentou seu recurso neste feito visando, em última análise, obstar o trancamento das ações penais nas quais o ora Peticionário era réu, reestabelecendo [sic] o trâmite de tais feitos. Contudo, de outro lado, tal trancamento já ocorreu com a decisão proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes nos autos de Agravo Regimental nº 8.193, a qual, inclusive, já transitou em julgado (anexo2). Dessa forma, parece ser forçoso concluir que não há mais interesse recursal por parte da Procuradoria-Geral da República com relação ao Agravo Regimental aviado nestes autos de Reclamação nº 43.007. 



    Primeiro, porque ela não poderá mais com tal recurso obstar o trancamento das ações penais nº 5005363- 41.2020.403.6181 (Petrópolis x Odebrecht) e nº 50446672-17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), reestabelecendo [sic] o andamento de tais processos criminais. Segundo, pois, diante de tal impossibilidade, o recurso aviado perdeu seu objeto e interesse. Terceiro, porque a decisão proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes em 05.04.22 possui campo de incidência mais amplo do que a decisão proferida nestes autos em 18.03.22, de sorte que há uma espécie de relação de ‘continência’ entre os atos decisórios. Portanto, ainda que a Procuradoria-Geral da República tenha seu recurso processado e seja vitoriosa nele, ainda assim, tal vitória não terá nenhum efeito prático, pois ela não poderá reestabelecer [sic] o trâmite das ações penais supra referidas. 



    Dessa forma, a defesa avia a vertente petição para informar e requerer que seja declarada a ausência de interesse recursal por parte da Procuradoria-Geral da República, assim como a perda do objeto do Agravo Regimental aviado pelo Parquet em 25.03.22 nestes autos, não se dando seguimento a tal insurgência.“ (fl. 3). 



    A Procuradoria-Geral da República concordou com a declaração de perda do objeto do recurso (doc. eletrônico 1.083).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, em que pese a insurgência inicialmente apresentada pelo Parquet neste Agravo Regimental, constata-se que o comando transitado em julgado na Petição 8.193/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao determinar o trancamento, dentre outras, das ações penais cujas respectivas marchas processuais o MPF busca ora restabelecer, fulmina a perspectiva de utilidade dessa via recursal. 



    De fato, o interesse recursal da Procuradoria-Geral da República nestes autos seria o de evitar o trancamento das Ações Penais 5005363-41.2020.403.6181 (Petrópolis x Odebrecht), em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 50446672-17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba.



    Ocorre que, em 5 de abril deste ano, o Ministro Gilmar Mendes, nos autos da supracitada Petição 8.193/DF, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados e determinou o trancamento das referidas ações, acolhendo o “[...] pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício, com base no art. 654, §2º e art. 193, II, do RISTF, para determinar a anulação de todos os atos decisórios praticados no âmbito da operação Rock City e da PET 6.694, com a determinação de trancamento das ações penais 5030617-88.2019.404.7000, 5046672- 17.2019.404.7000 e 5005363-41.2020.404.7000”. (doc. eletrônico 1.077, fl. 2).



    Destarte, não subsiste mais o interesse processual da PGR, em razão do esvaziamento integral do objeto deste Agravo Regimental, considerando que se busca nesta insurgência o retorno da tramitação de ações penais que foram, sob a força de coisa julgada, trancadas na supracitada decisão da Petição 8.193/DF. Assim, como afirma o próprio Parquet, “ir adiante no desenvolvimento da análise recursal para o presente caso redundará em pronunciamento judicial sobre algo já decidido. Destarte, o recurso não tem o condão de produzir os efeitos práticos pretendidos, tendo se tornado instrumento sem adequação, utilidade e efetividade”. (doc. eletrônico 1.083, fl. 3). 



    Em face do exposto, julgo prejudicado o Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República por perda superveniente do seu objeto. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator